Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NULIDADE. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1016 STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Admite-se a majoração do valor do plano de saúde de acordo com as faixas etárias dos segurados, desde que observada a orientação uniformizadora emanada da Corte Superior de Justiça, a qual impede que a majoração seja desarrazoada de modo a onerar excessivamente o consumidor ou discriminar pessoa idosa (REsp 1.568.244/RJ).
2. Na hipótese, não se demonstra presente no pleito inicial a abusividade na alteração do prêmio em razão do implemento de nova faixa etária aos 59 anos.
3. O reajuste aplicado não se demostrou, aleatório, abusivo ou desarrazoado, senão encontra lastro contratual e denota observância às limitações regulamentares pertinentes (art. 3o da RN/ANS N° 563/2022).
4. A Resolução Normativa n° 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar foi revogada pela Resolução Normativa n° 563/2022, mas não houve modificação nas regras consagradas pela jurisprudência, quais sejam: os artigos 2o e 3o das referidas normas.
5. Deu-se provimento ao apelo.